Tribunal: TJMT
Processo: 1003056-04.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003056-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ARRAIS ADVOGADOS - CNPJ: 37.633.584/0001-42 (RECORRENTE), GUSTAVO GUILHERME ARRAIS - CPF: 000.196.571-96 (ADVOGADO), VICTORIA CAROLINE LOPES CORREA DE JESUS - CPF: 030.194.341-90 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA COSTA - CPF: 040.816.901-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO DATIVO -
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) -
CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM FAVOR DE ADVOGADOS – INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DE CRÉDITO – REQUISITOS DO ARTIGO 85, §º15, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS - ILEGITIMIDADE ATIVA DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO PROFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os honorários advocatícios “
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”, conforme o artigo 85, §14, do Código de Processo Civil.

2.
A
regra
na esfera jurídica é que os créditos sejam cedidos por meio de
cessão de crédito
(artigos 286 do Código Civil e seguintes).

3. Nesse mesmo viés, vem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, transcrito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC.
LEGITIMIDADE DE PARTE DA SOCIEDADE DE ADVOCACIA. EXPRESSA CESSÃO DE CRÉDITO QUE SE OPEROU ENTRE ADVOGADO E A SOCIEDADE DE ADVOCACIA
. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE A PREVIU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA SOCIEDADE QUANDO DA PROCURAÇÃO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DA VERBA POR ESTA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(...)
“3.
É parte legitima para cobrar honorários contratuais a Sociedade de Advocacia que, apesar de não constar do instrumento de mandato, obtém a titularidade do crédito por força de legítima e válida cessão de crédito operada no momento em que a advogada cedente e titular originária do crédito, passa a integrar o quadro societário daquela Sociedade
. Doutrina e Jurisprudência. 4. Recurso especial não provido”.
(STJ - REsp: 2004335 SP 2021/0215002-9, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

4.
Entretanto,
em razão do
Princípio da Convivência das Liberdades Públicas não

existe direitos abs
olutos
.
Assim, a regra
(acima disposta)
pode ser mitigada na hipótese do
artigo 85, §15º, do Código de Processo Civil
, transcrito: “
O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14
”.

5. A sentença atacada foi extinta, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa, pelos fundamentos apresentados no id.

211340364.

6. A parte recorrente (parte exequente)

requer a reforma da sentença para que seja: “
afastada a ilegitimidade e seja mantida a execução em nome da Sociedade de Advogados bem como a expedição da RPV, determinando ainda que a verificação da forma de tributação ocorra na forma do Manual Cadastro e Cálculo de RPV 1º Grau expedido por este E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no momento

da sua expedição, sem o destaque do Imposto de Renda da pessoa física
”, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado.
Em contrapartida, a parte recorrida (parte executada), apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

7.
Analisando detalhadamente os autos, restou configurado a ilegitimidade ativa de
ARRAIS ADVOGADOS
(sociedade de advogados)
,
porque todos os créditos
(id.

211340357, id.

211340356, id.

211340355, id. 211340354, id. 211340353 e id. 211340352)
estão em nome dos advogados

ALESSANDRO AUGUSTO MILAN CALVO,
METUSALEM RIBEIRO DE OLIVEIRA e

ELIAS COSTA DE LIMA
.

8.
Dessa forma,
deve-se manter a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade
ativa de
ARRAIS ADVOGADOS
(sociedade de advogados),

com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

9. Comungado desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, dentre os julgados, cito:
Recurso inominado. Juizado Especial. Pagamento de Honorários. Impossibilidade Intervenção de Terceiros. Sentença Mantida.
O crédito da atuação na qualidade de Advogado Dativo também é pessoal, pertencendo à pessoa do Advogado e não à Sociedade de Advogados, pois, por óbvio, que a atuação foi do Advogado e não da Sociedade de Advogados
. A Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95) não admite qualquer forma de intervenção ou assistência de terceiros
(TJ-RO - RI: 70042448820198220003 RO 7004244-88.2019.822.0003, Data de Julgamento: 03/11/2021).

10. Por fim,
destaca-se que caso ocorra a cessão do crédito, a obrigação tributária surge no momento da disponibilidade econômica e não após a cessão do crédito
, como forma de diminuição de incidentes tributários, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Turma Recursal, respectivamente, mencionados: (...) “
não se deve confundir disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última (disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a primeira (disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros
” (STJ – 2ª T - REsp. Nº 983.134/RS - rel. Min. Castro Meira – j. 3/4/2008) e
MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS DEVIDOS A DEFENSOR DATIVO. CESSÃO DE DIREITO EM FAVOR DE SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CRÉDITO DECORRENTE DE ATUAÇÃO PERSONALÍSSIMA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE SURGE NO MOMENTO DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA JURÍDICA QUE ANTECEDE A CESSÃO/DOAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM DENEGADA
(N.U 1000866-56.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/11/2023, Publicado no DJE 30/11/2023).

11
.

Sentença mantida.

12. Recurso conhecido e improvido.

13. Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

14.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2024